Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707628-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUDALENO BERTANI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), rejeitou a impugnação do réu/agravante quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial dos juros de mora, homologando o laudo pericial (R$ 1.310,47, atualizado em 12/2021). O agravante alega, em síntese, que: 1) todas as poupanças receberam atualização, em abr/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor do empréstimo rural pelo mesmo índice, pois o contrato é atrelado à correção da poupança; 2) os juros moratórios são devidos a partir da citação na presente liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva; 3) como a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, a correção monetária deve incidir pelos índices por ela aplicados. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida a impugnação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à sustentada legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, tal questão já foi dirimida na ação civil pública, tratando-se de matéria preclusa. Já em relação à correção monetária, “(...) 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. (...)” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto aos juros de mora, o C. STJ pacificou o entendimento de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator